Tribunal: TJPA
Processo: 0836803-59.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836803-59.2017.8.14.0301

APELANTE: RODRIGO ROBSON BRAGA DA COSTA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/NOVEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0836803-59.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
ESPÓLIO DE FLANKLIN ROOSEVELT BRAGA DA COSTA.

ADVOGADAS:
HIGOR THIAGO MONTEIRO SANTOS – OAB/PA 15.960.

APELADO:
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

ADVOGADA:
ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/RJ 118.125-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EM APELAÇÃO CIVEL. SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno contra decisão monocrática que manteve a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa do espólio para pleitear indenização do seguro DPVAT em caso de morte da vítima
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento monocrático do recurso foi adequado; e (ii) saber se o espólio tem legitimidade ativa para pleitear indenização do seguro DPVAT em caso de morte da vítima.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático é respaldado pelo art. 932, VII do CPC e pelo Regimento Interno do TJPA, que permite ao relator negar ou dar provimento ao recurso com base em jurisdição dominante.

4.
O espólio não possui legitimidade ativa para pleitear indenização do seguro DPVAT em caso de morte da vítima, conforme inquérito consolidado do STJ, pois o valor da indenização não integra o patrimônio do falecido, sendo direito próprio dos beneficiários.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido. Manutenção da decisão monocrática.

Tese de julgamento: "1. O relator pode julgar monocraticamente recurso com base em jurisprudências dominantes, nos termos do Regimento Interno do Tribunal. 2. O espólio não possui legitimidade ativa para pleitear indenização do seguro DPVAT em caso de morte da vítima."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 932, VII; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI e XII; Lei nº 6.194/1974, art. 4º; CC, art. 794.

Jurisprudência relevante:

STJ, REsp n. 1.419.814/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, j. 23/06/2015, DJe 03/08/2015
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos onze (11) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0836803-59.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
ESPÓLIO DE FLANKLIN ROOSEVELT BRAGA DA COSTA.

ADVOGADAS:
HIGOR THIAGO MONTEIRO SANTOS – OAB/PA 15.960.

APELADO:
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

ADVOGADA:
ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/RJ 118.125-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ESPÓLIO DE FLANKLIN ROOSEVELT BRAGA DA COSTA
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 18950865 pag. 1/3,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, no sentido de manter integralmente a sentença apelada.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois não se enquadra nas hipóteses do art. 932 do CPC.

Sustenta que o magistrado não oportunizou às partes a regularização do processo, com a substituição do espólio, o que supriria o vício que havia no processo.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do interno com a manutenção da decisão recorrida.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual

Belém/PA, 09 de outubro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EM APELAÇÃO CIVEL. SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que manteve a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa do espólio para pleitear indenização do seguro DPVAT em caso de morte da vítima
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento monocrático do recurso foi adequado; e (ii) saber se o espólio tem legitimidade ativa para pleitear indenização do seguro DPVAT em caso de morte da vítima.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático é respaldado pelo art. 932, VII do CPC e pelo Regimento Interno do TJPA, que permite ao relator negar ou dar provimento ao recurso com base em jurisdição dominante.

4.

O espólio não possui legitimidade ativa para pleitear indenização do seguro DPVAT em caso de morte da vítima, conforme inquérito consolidado do STJ, pois o valor da indenização não integra o patrimônio do falecido, sendo direito próprio dos beneficiários.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido. Manutenção da decisão monocrática.

Tese de julgamento: "1. O relator pode julgar monocraticamente recurso com base em jurisprudências dominantes, nos termos do Regimento Interno do Tribunal. 2. O espólio não possui legitimidade ativa para pleitear indenização do seguro DPVAT em caso de morte da vítima."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, VII; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI e XII; Lei nº 6.194/1974, art. 4º; CC, art. 794.

Jurisprudência relevante:

STJ, REsp n. 1.419.814/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, j. 23/06/2015, DJe 03/08/2015
.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id. 18950865 pag. 1/3.

Aduz o agravante, que não merece prosperar o entendimento monocrático esposado, pois, a decisão recorrida não se enquadra nas hipóteses do art. 932 do CPC.

Sustenta
que o magistrado não oportunizou às partes a regularização do processo, com a substituição do espólio, o que supriria o vício que havia no processo
.

Em relação ao argumento de que não caberia o julgamento monocrático do apelo, visto ausente as hipóteses do art. 932, do CPC, considero que tais fundamentos não devem ser acolhidos.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Ou seja, é permitido ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias cassação e de revisão, garantindo relativa estabilidade dos provimentos judiciais.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b” autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócua tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ.

Exatamente o caso dos autos. A decisão monocrática tem respaldo na jurisprudência dominante do STJ. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

No que tange a alegação que o magistrado não oportunizou às partes a regularização do processo, com a substituição do espólio, o que supriria o vício que havia no processo, entendo que não merece prosperar, pois os agravantes ao interpor ação declararam o polo ativo ESPÓLIO DE FLANKLIN ROOSEVELT BRAGA DA COSTA, a parte requerida em sua contestação levantou a ilegitimidade da parte requerente.

O magistrado determinou prazo de 15 dias à parte autora para apresentar manifestação a contestação apresentada, parte requerente se manifestou sustentando sua legitimidade.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não há que se cogitar em modificação do polo passivo com a inclusão, na fase de cumprimento de sentença, daquele que esteve alheio à ação de conhecimento, sem que se fira o princípio da ampla defesa e do contraditório. Devem ser observados os princípios da estabilização subjetiva da lide e do devido processo legal.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 852.094/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 10/6/2016.)

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Pois bem, o recurso visa discutir a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, diante da ilegitimidade do espólio para requerer o valor da indenização do seguro DPVAT.

No caso dos autos, o recorrente sustenta que foi extinto o processo sem julgamento do mérito, sem a prévia e regular intimação da parte autora, para corrigir eventual vício com a retificação do polo ativo da ação para constar como autores os irmãos do falecido, como únicos herdeiros.

Neste contexto, a indenização do seguro obrigatório DPVAT, em caso de morte da vítima, surge somente em razão e após a sua configuração, logo, esse direito patrimonial não é preexistente ao óbito da pessoa acidentada, sendo direito próprio dos beneficiários, afastando a inclusão no espólio.

Com efeito, cabe destacar o entendimento do C. STJ, que o espólio é carente de legitimidade ativa para pleitear indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, no caso de morte da vítima e créditos advindos da contemplação de consórcio coberto por seguro prestamista os valores oriundos dos respectivos seguros não devem integrar o patrimônio do espólio como pleiteia o apelante nesta ação de cobrança.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). MORTE DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE ATIVA
. DIREITO PRÓPRIO DO BENEFICIÁRIO. ARTS. 4º DA LEI Nº 6.194/1974 E 794 DO CC. APLICABILIDADE. ART. 13 DO CPC. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA Nº 283/STF.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se o espólio, representado pelo inventariante, possui legitimidade ativa para ajuizar ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) em caso de morte da vítima no acidente de trânsito.

2. Antes da vigência da Lei nº 11.482/2007, a indenização do seguro obrigatório DPVAT na ocorrência do falecimento da vítima deveria ser paga em sua totalidade ao cônjuge ou equiparado e, na sua ausência, aos herdeiros legais. Depois da modificação legislativa, o valor indenizatório passou a ser pago metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros da vítima, segundo a ordem de vocação hereditária (art. 4º da Lei nº 6.194/1974, com a redação dada pela Lei nº 11.482/2007).

3. O valor oriundo do seguro obrigatório (DPVAT) não integra o patrimônio da vítima de acidente de trânsito quando se configurar o evento morte, mas passa diretamente para os beneficiários. Logo, o espólio, ainda que representado pelo inventariante, não possui legitimidade ativa para pleitear, em tal hipótese, a indenização securitária, pois esta não integra o acervo hereditário (créditos e direitos da vítima falecida).

4. A indenização do seguro obrigatório (DPVAT) em caso de morte da vítima surge somente em razão e após a sua configuração, ou seja, esse direito patrimonial não é preexistente ao óbito da pessoa acidentada, sendo, portanto, direito próprio dos beneficiários, a afastar a inclusão no espólio.

5. Apesar de o seguro DPVAT possuir a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil (e não de danos pessoais), deve ser aplicado, por analogia, nesta situação específica, o art. 794 do CC/2002 (art. 1.475 do CC/1916), segundo o qual o capital estipulado, no seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

(REsp n. 1.419.814/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 3/8/2015.)

(...)”

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
18950865 pag. 1/3
.

É como voto.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 30/11/2024